Tribunal: TJES
Processo: 0043052-24.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043052-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO SELETIVO – CARGO DE PROFESSOR –
RECLASSIFICAÇÃO – RECUSA DE DOCUMENTOS – ATO MANIFESTAMENTE ILEGAL – RECONHECIMENTO POSTERIOR DO ERRO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº. 724.347, com reconhecida repercussão geral (Tema 671), firmou tese segundo a qual “
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
”.

2. Caracteriza situação arbitrária, ilegal e injustificável a conduta da Administração Pública que acolhe a documentação apresentada para dar posse a candidata em um cargo público de professor e, posteriormente, recusa esta mesma documentação para investir o mesmo candidato em outro cargo acumulável de professor no mesmo certame, quando os referidos documentos atendem a idênticos requisitos editalícios.

3. O prejuízo experimentado
in casu
não se afigura meramente hipotético, mas concreto, porquanto a própria Administração Pública reconheceu, em manifestação formal posterior, que a candidata apresentou a documentação adequada às exigências editalícias, de modo que, não fosse a manifesta ilegalidade do ato de reclassificação, a candidata teria sido investida no cargo para o qual fora aprovada, o que, inclusive, ocorreu em relação ao outro cargo acumulável no mesmo certame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por Carmen de Oliveira Costa Martins e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS, doravante denominada Requerente, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Requerido, visando a declaração da ilegalidade da reclassificação da primeira no processo seletivo para provimento do cargo de Professora MaPB de Inglês e de Português, regido pelo Edital nº 76/2012, bem como a condenação do último ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos a dois anos de contrato com a Administração Pública.

Pela sentença de fls. 188/190, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a ilegalidade do ato praticado pelo Requerido que ensejou a reclassificação da Requerente no concurso. A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela Requerente.

A Requerente CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS interpôs recurso de apelação às fls. 194/205, por meio do qual pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido indenizatório.

Pelas razões recursais de fls. 191/193, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que o certificado do curso de especialização apresentado pela Requerente não foi considerado hábil por não possui relação com a área de conhecimento ínsita ao desempenho as atribuições inerentes ao cargo e (b) que o ato administrativo impugnado não se reveste de ilegalidade, porquanto praticado em consonância com as disposições editalícias.

A Requerente e o Requerido apresentaram contrarrazões recursais, respectivamente, às fls. 207/211 e fls. 206.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA Nº 0043052-24.2013.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE: CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Em razão da prejudicialidade da matéria subjacente, passo, inicialmente, à apreciação do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS, doravante denominada Requerente, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Requerido, visando a declaração de ilegalidade da reclassificação da primeira no processo seletivo para provimento do cargo de “Professor MaPB” de Inglês e de Português, regido pelo Edital nº 76/2012, bem como a condenação do último ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos a dois anos de contrato com a Administração Pública.

Narra a petição inicial que a Requerente se inscreveu no processo seletivo regido pelo Edital nº 76/2012, objetivando preencher dois cargos de Professor MaPB - um, para a disciplina de Inglês e outro para a disciplina de Português, cumulação esta admitida no edital do certame ante a compatibilidade de horários.

Após ser aprovada para as duas disciplinas, a Requerente compareceu em uma primeira chamada para apresentar os documentos exigidos para a posse no cargo de “Professor MaPB – Português”, mas foi reclassificada para o final da lista ao fundamento de que da certidão de conclusão do curso de pós-graduação que apresentara não constava a nota da média final de todo o curso, apesar de constar a nota individual de cada disciplina.

Sustenta a Requerente que, posteriormente, compareceu a uma segunda chamada para tomar posse no cargo de “Professora MaPB – Inglês”, oportunidade em que apresentou os mesmos documentos da primeira chamada, que desta vez foram aceitos pela comissão do processo seletivo, de modo que tomou posse no respectivo cargo ("Professora MaPB - Inglês").

Aduz a Requerente, assim, que a própria Administração Pública agiu de forma contraditória e que a recusa do certificado de conclusão de curso caracteriza ato ilegal, razão pela qual pugna pela declaração de ilegalidade de sua reclassificação (da Requerente) e requer seja indenizada pela perda de uma chance, no valor equivalente à remuneração que teria direito acaso fosse nomeada para o cargo de "Professor MaPB-Português".

Pela sentença de fls. 188/190, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a ilegalidade do ato praticado pelo Requerido que ensejou a reclassificação da Requerente no concurso, relativamente ao cargo de "Professor MaPB-Português". A sentença julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela Requerente.

Pelas razões recursais de fls. 191/193, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que o certificado do curso de especialização apresentado pela Requerente não foi considerado hábil por não possui relação com a área de conhecimento ínsita ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo e (b) que o ato administrativo impugnado não se reveste de ilegalidade, porquanto praticado em consonância com as disposições editalícias.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Conforme bem salientado na sentença impugnada, a Administração Pública Estadual incorreu em erro ao recusar a validade do certificado de pós-graduação apresentado pela Requerente para se habilitar ao preenchimento do cargo de “Professora MaPB – Português”.

O instrumento convocatório do certame prevê a apresentação de certificado de curso de pós-graduação “
lato sensu”
especializado em educação na área de conhecimento da licenciatura plena
ou em área de conhecimento correlata
para fins de comprovação da qualificação profissional, nos seguintes termos:

"6.14 – A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e prova de títulos se dará por meio de:

(...)

II – cópia do Certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia ou Certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório e cópia do respectivo histórico escolar, em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função.

(...)"

Com efeito, observa-se dos autos que o documento apresentado pela Requerente (fls. 101) adequa-se aos parâmetros estabelecidos no referido item editalício, porquanto cuida-se de “certidão de conclusão de curso” de pós-graduação na língua inglesa, matéria esta que se apresenta como “área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função”.

Esta conclusão foi manifestada administrativamente pela própria Comissão Central do Processo Seletivo, às fls. 103, ao prestar as informações solicitadas pela douta Procuradoria-Geral do Estado, restando consignado o seguinte teor no documento apresentado pelo Requerido:

“(...) Solicitamos desarquivamento do processo número 61504092, onde constam os documentos apresentados na chamada e formalização de contrato para a disciplina de Língua Inglesa, e seguem em anexo, sendo eles:

* Atestado de conclusão de curso de Letras: Português – Inglês (Licenciatura), acrescido do histórico;

* Certidão de conclusão de Pós- Graduação Lato Sensu em Língua Inglesa, acrescido do histórico;

(...)

Se a servidora tiver apresentado, na chamada para Língua Portuguesa, os mesmos documentos em anexo, constantes no processo de contratação para a Língua Inglesa, a S.R.E. de Carapina cometeu um equívoco ao reclassificá-la, uma vez que eles atendem ao pedido no Edital, tanto para a disciplina de l.íngua Inglesa, quanto para a disciplina de Língua Portuguesa pois a pós-graduação em Língua Inglesa está correlata a licenciatura plena, conforme grifo nosso.

(...)”

Posteriormente, a informação foi reiterada em nova manifestação da Comissão Central do Processo Seletivo, constante às fls. 105, em que se informou:

“(...)

Reiteramos a informação datada de 10/02/2014 de que se a candidata apresentou o documento de pós-graduação latu sensu, apensada aos autos a S.R.E de Carapina deveria ter aceito o documento.

(...)”

Tem-se, assim, que a Administração Pública Estadual agiu em manifesta ilegalidade ao ter adotado condutas contraditórias quanto à aceitação da documentação apresentada pela Requerente para ambos os cargos para a qual fora aprovada, de modo que deve ser mantida a conclusão da sentença neste particular.

Ante o exposto, deve ser rejeitada a pretensão recursal, razão pela qual nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS

Conforme relatado, a Requerente CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS interpôs recurso de apelação às fls. 194/205, por meio do qual pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido indenizatório formulado na petição inicial.

Sustenta a Requerente que em decorrência de sua indevida reclassificação, deixou de tomar posse no cargo de “Professor MaPB – Português”, de modo que foi tolhido o seu direito de perceber a remuneração correlata, mesmo após ter sido devidamente aprovada e nomeada para assumir o cargo pretendido.

Aduz a Requerente que, à luz da “teoria da perda de uma chance”, deve ser indenizada pelos valores que deixou de auferir durante o período de contratação a que faria
jus
acaso fosse adequadamente aceito o “Certificado de Conclusão de Pós-Graduação” apresentado pela mesma Requerente.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a pretensão autoral ao fundamento de que o pagamento de remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo exercício do cargo, pena de enriquecimento sem causa.

O referido entendimento encontra-se assentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o recurso extraordinário nº. 724.347, com reconhecida repercussão geral (Tema 671), firmou a tese segundo a qual “
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
”.

Não obstante, a partir do exame da situação em apreço, entendo que o caso vertente se amolda à situação excepcional ressalvada na própria tese firmada pela Excelsa Suprema Corte, que justifica a indenização do candidato cuja investidura tenha sido obstada por ato revestido de flagrante arbitrariedade.

Sem dúvida, caracteriza-se como arbitrária, ilegal e injustificável a conduta da Administração Pública que aceita a documentação apresentada por candidato para lhe dar posse em um cargo público de Professor e recusa esta mesma documentação para investir o mesmo candidato em outro cargo acumulável de Professor no mesmo certame, quando os referidos documentos atendem aos mesmos requisitos editalícios.

No contexto apresentado, tem-se que o prejuízo experimentado pela Requerente não foi meramente hipotético, mas concreto, porquanto a própria Administração Pública reconheceu, em manifestação formal, que a candidata apresentou a documentação adequada às exigências editalícias, de modo que, não fosse a manifesta ilegalidade do ato de reclassificação, a Requerente teria sido investida no cargo para o qual fora aprovada ("Professor MaPB-Português"), o que, inclusive, ocorreu em relação ao cargo de “Professor MaPB – Inglês”.

Resta caracterizada, a meu sentir, a excepcional hipótese em que se admite a indenização de candidato indevidamente impedido de ser empossado em cargo público para o qual fora aprovado, como, inclusive, já reconheceu este Egrégio Tribunal de Justiça em caso muito semelhante, o que se infere da ementa de julgamento do recurso de apelação nº. 0009641-13.2016.8.08.0047, de 04.02.2020, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA . DECOTAMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL CONCEDIDO EM MAIOR EXTENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NOMEAÇÃO NOS CARGOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NOS CARGOS DE PROFESSOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. FLAGRANDE ARBITRARIAMENTE DO PODER PÚBLICO. ESPECIFICIDADES DO CASO REVELADORAS DO DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Sentença Ultra Petita I.I. Na esteira de iterativa orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...) Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado (STJ - REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013). I.II. In casu , impõe-se excluir do dispositivo da Sentença a determinação de nomeação do requerente nos cargos de Professor B de Ciência e Professor B de História, pois, atrelado à circunstância de que tal providência não fora objeto de pedido na Exordial (fls. 02/06-verso), eis que o Recorrido, em relação ao certame, limitou-se a postular o seu restabelecimento ao Processo Seletivo para Contratação Temporária regido pelo Edital nº 001/2016/PMSM, nota-se também que o próprio Magistrado de Primeiro Grau consignou na fundamentação da Sentença que não seria possível impor eventual ordem de nomeação, o que corrobora a conclusão de que a medida em comento fora especificada por mero equívoco passível de correção nesta oportunidade. I.III. Preliminar acolhida tão somente para excluir do dispositivo da Sentença a parte em que consta e nomeação do requerente nos cargos de Professor B de Ciência e Professor B de História , sem prejuízo do exame das demais matérias vertidas na Apelação Voluntária.

II. Mérito II.I. De acordo com a orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o princípio da razoabilidade é uma norma a ser empregada pelo Poder Judiciário, a fim de permitir uma maior valoração dos atos expedidos pelo Poder Público, analisando-se a compatibilidade com o sistema de valores da Constituição e do ordenamento jurídico, sempre se pautando pela noção de Direito justo, ou justiça" (Fábio Pallaretti Calcini, O princípio da razoabilidade: um limite à discricionariedade administrativa. Campinas: Millennium Editora, 2003) (...) (STJ - RMS 20.851/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 20/08/2007, p. 296). II.II. Na espécie, tem-se por irrepreensível a compreensão firmada pelo Juízo a quo no sentido de que vulnera o postulado da razoabilidade a exclusão do Recorrido do Processo Seletivo para Contratação Temporária porque este entregou 06 (seis) títulos, sendo que a regra editalícia limitava-os em 04 (quatro), no que caberia a Banca Examinadora apenas excluir o quantitativo excedente. De igual forma, não se demonstrou razoável exclui-lo sob o fundamento de que cargo de Professor B História não é regionalizado, quando tal pretensão de atuação regionalizada não fora manifestada pelo Recorrido, eis que este não especificou no documento de fl. 18 qualquer região de sua intenção. II.III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347-RG, em que foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, assentou a seguinte tese: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante . (STF - ARE 972497 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 26-08-2016 PUBLIC 29-08-2016). II.IV. A despeito de o aludido julgado versar sobre o atraso de nomeação em cargo público, em virtude da indevida exclusão do candidato, infere-se que a sua ratio decidendi pode ser aplicada também às hipóteses que versam sobre Processo Seletivo para Contratação Temporária. II.V. Na hipótese dos autos, as especificidades do conjunto fático-probatório revelam a excepcional situação de arbitrariedade flagrante a ensejar a pretendida reparação indenizatória a título de danos morais, pois, frente à patente ausência de razoabilidade da exclusão do Recorrido do certame, eis que penalizado, de forma claramente ilógica, pelo excesso de sua formação acadêmica e também por suposta intenção de exercício do cargo regionalizado, a qual, entretanto, não fora manifestada pelo Recorrido, este acabou sendo arbitrariamente impedindo de ser contratado de pronto e, via de consequência, de auferir renda no desempenho das funções de Professor, o que, por certo, ocasionou-lhe inegáveis abalos de ordem psicológica passíveis de reparação. II.VI. No tocante ao quantum indenizatório, infere-se que a quantia fixada pelo Juízo a quo deve ser revista, revelam-se proporcional e razoável aos contornos da retratada situação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a atualização na forma estabelecida pela Sentença recorrida.

III. Recurso provido em parte.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160091741, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Conquanto o referido aresto jurisprudencial tenha se restringido ao acolhimento da tese de dano moral, em recurso exclusivo do ente municipal, a
ratio decidendi
aplica-se à recomposição material da chance perdida, uma vez que, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
consoante a jurisprudência desta Corte, ‘a reparação das chances perdidas tem fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002 e é reforçada pelo princípio da reparação integral dos danos, consagrado no art. 944 do CC/2002’
(STJ, REsp 1.757.936/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/08/2019).

Ademais, o Colendo Tribunal da Cidadania possui entendimento no sentido de que “
o reconhecimento da perda de uma chance pode dar ensejo a indenização por danos materiais
” e que a referida teoria “
[
...
] busca compensar o dano oriundo da violação de uma legítima expectativa que deixou de se realizar por ato de terceiro que impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo ao alterar o curso natural dos fatos
” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.860.663/RO, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Faz-se possível, portanto, o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida pela Requerente no caso vertente, nos termos já delineados.

Quanto ao montante indenizatório, entendo que não deve ser adotado como parâmetro a remuneração referente aos dois anos de contrato temporário para o cargo de “Professor MaPB – Português”, como pretendido, porquanto não se tem por certo que ao final do prazo inicial da contratação (um ano), o vínculo seria prorrogado pela Administração Pública.

Deste modo, entendo deva ser acolhido o pedido subsidiário de condenação do Requerido ao pagamento de indenização no valor equivalente ao montante que a Requerente receberia durante o período contratual (
um ano
), mais o décimo terceiro salario, ou seja, um total de R$ 25.350,26 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

Considerando que a Requerente receberia, em tese, os valores dos respectivos vencimentos mês a mês, a atualização do montante deve observar o mesmo critério, incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pelo índice que remunera a caderneta de poupança, ambos a partir do primeiro mês em que a Requerente receberia os vencimentos acaso empossada até 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113.

Levando em consideração a nova feição sucumbencial da lide, notadamente a existência de sucumbência recíproca ante o desacolhimento do pedido indenizatório subsidiário, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Requerido, correspondente ao valor da parte rejeitada da indenização pretendida, observando-se, quanto à Requerente, as regras atinentes à gratuidade de justiça. Despesas processuais à razão de 25% (vinte e cinco por cento) para a Requerente e 75% (setenta por cinco) para o Requerido, restringindo-se, quanto a este último, ao ressarcimento das despesas eventualmente realizadas pela Requerente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe nego provimento. Conheço do recurso de apelação interposto por CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS e lhe dou provimento para condenar o Requerido ao pagamento de indenização à Requerente no valor equivalente à remuneração que esta última receberia durante o período contratual (
um ano
), mais o décimo terceiro salário, ou seja, o total R$ 25.350,26 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

Considerando que a Requerente receberia, em tese, os valores dos respectivos vencimentos mês a mês, a atualização do montante deve observar o mesmo critério, incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pelo índice que remunera a caderneta de poupança, ambos a partir do primeiro mês em que a Requerente receberia os vencimentos acaso empossada até 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113.

Considerando a nova feição dada à lide, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (já considerando o trabalho adicional nesta seara recursal) e condeno a Requerente ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Requerido, correspondente ao valor da parte rejeitada da indenização pretendida, observando-se, quanto à Requerente, as regras atinentes à gratuidade de justiça. Despesas processuais à razão de 25% (vinte e cinco por cento) para a Requerente e 75% (setenta por cinco) para o Requerido, restringindo-se, quanto a este último, ao ressarcimento das despesas eventualmente realizadas pela Requerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 10/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.